Tribunal: TJDFT
Processo: 0756146-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 629 STJ. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, argui preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela cassação da sentença. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, com a extinção da demanda, nos termos do Tema 629 do STJ.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 72014969, após o indeferimento da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 71443886.
3. A controvérsia gira em torno da aplicação do Tema Repetitivo 629 do STJ, que trata da ausência de conteúdo probatório eficaz na petição inicial, conforme o art. 283 do CPC/73 (atual art. 320 do CPC/15).
4. Da análise dos autos, infere-se que o recorrente alegou ter efetuado a venda do veículo descrito na petição inicial ao recorrido. Contudo, não comprovou documentalmente tal alegação, uma vez que não juntou aos autos o documento do referido veículo, além da procuração de ID no 71443798 ter sido outorgada a terceiro alheio à lide. Ressalte-se, ainda, que não foi oportunizado ao recorrente a devida comprovação dos fatos.
5. Com efeito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido para condenação do requerido a pagar o valor ajustado, deve restar comprovada a venda do veículo. Destaque-se, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
6. Com base no princípio da cooperação, incumbe ao juiz colaborar com as partes na condução do processo, especialmente no que se refere à determinação de produção das provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. O artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Complementarmente, o artigo 370 do mesmo diploma legal dispõe que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Dessa forma, o magistrado pode determinar, por iniciativa própria, a produção de provas, mas também deve levar em consideração os pedidos formulados pelas partes, assegurando a realização daquelas que se mostrarem pertinentes e úteis para a adequada solução da lide.
7. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1352721/SP, firmou a seguinte tese no Tema 629: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”. Portanto, a conclusão de improcedência do pedido, como feito na sentença recorrida, não se coaduna com a tese firmada, pois correta seria a extinção sem resolução de mérito, com base na ausência de pressuposto processual.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para extinguir a demanda sem adentrar no mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
9. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.